Tribunal: STF
Processo: AI 498348
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
petição de interposição do RE e das contra-razões ao RE ou prova de
sua inexistência, peças de traslado imprescindível, nos termos do
art. 544, § 1º, do C. Pr. Civil.
2. Agravo regimental: imposição
da multa prevista no art. 545 C.Pr.Civil (cf. L. 1.956/98), fixada
em 2% sobre o valor da causa.